Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716614-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FIANZA CAUÇÃO S/A RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A, PRIMOS DISTRIBUIDORA DE CIMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que seja declarada a nulidade de um ato por simulação ou sua anulação por fraude ou dolo, necessária se faz a prova cabal do alegado, ônus que incumbe àquele que alega o prejuízo, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 1.1. A alegação de simulação não admite presunção. 2. Da análise das cartas fiança é possível verificar que a obrigação de envio à ré de todas as notas fiscais emitidas é do afiançado, não podendo a parte autora ser prejudicada pelo descumprimento da obrigação contratual pela primeira ré. 3. O benefício de ordem, previsto no artigo 827 do Código Civil, é regra de que o fiador, quando chamado a cumprir a obrigação, pode exigir que o devedor seja inicialmente executado. 4.1 Para esse fim, a norma impõe a ele o dever de "nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito", nos termos do parágrafo único do citado dispositivo legal, o que não foi observado no caso em exame. 4. Por não se desincumbir do referido ônus, não poderá o fiador se valer do benefício de ordem e, consequentemente, deverá responder em solidariedade com os demais devedores, nos limites da fiança prestada. Precedentes. 5. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, inciso II do Código Civil e 373, inciso II Código de Processo Civil, sustentando a existência de conluio entre as recorridas, o que torna o negócio jurídico anulável; b) artigos 421, 421-A, 827, 828 e 839, todos do Código Civil, em razão da livre contratação das Cartas Fiança, o que confirma a ciência de todas as partes sobre as Condições Particulares e Gerais do Contrato firmado entres as partes, e a necessária excussão dos bens do Devedor Principal (recorrida PRIMOS). Aduz, ainda, que somente com a efetiva renúncia ao benefício de ordem poderia a recorrente ser considerada como devedora principal, o que nunca ocorreu no caso em tela. Invoca o princípio do pacta sunt servanda em abono a sua causa e aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG, TJMT e TJSP, a fim de comprová-la. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO COMODO, OAB/SP 155.075. Em contrarrazões, a primeira recorrida também requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BERNARDO ANANIAS JUNQUEIRA FERRAZ, OAB/MG 87.253. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171, 421, 421-A, 827, 828 e 839, todos do Código Civil e 373, inciso II Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente os contratos de ID 48791354 e 48791355, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030